Tribunal: TJMT
Processo: 1046734-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046734-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEYDE THEREZINHA YULE OLAVARRIA DE MELO - CPF: 274.940.801-63 (APELADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO PARA REAVALIAÇÃO MÉDICO-PERICIAL. BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO LEGAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança, reconhecendo a nulidade de convocação para reavaliação médico-pericial de beneficiário de aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a convocação para reavaliação médico-pericial de aposentado por invalidez que preenche os critérios de isenção previstos na legislação federal, aplicável aos regimes próprios de previdência social.

III. Razões de decidir

3. O impetrante preenche os requisitos legais para isenção da perícia médica periódica, conforme o art. 101, § 1o, incisos I e II, da Lei n. 8.213/91, enquadrando-se nas hipóteses legais de dispensa da reavaliação pericial por idade e tempo de gozo do benefício.

4. Os critérios de isenção da Lei n. 8.213/91 aplicam-se aos regimes próprios de previdência social, por força do art. 5o da Lei n. 9.717/98, que veda a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social.

5. Ausentes má-fé, irregularidade ou indício de recuperação da capacidade laboral, a revisão do ato de concessão excede os limites da autotutela administrativa e atenta contra os princípios da razoabilidade e da proteção da confiança legítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“ É ilegal a convocação para reavaliação médico-pericial de beneficiário de aposentadoria por invalidez quando preenchidos os requisitos legais de isenção, salvo existência de elementos concretos que justifiquem a revisão do ato de concessão.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF
, art. 40, § 4o; Lei n. 8.213/91, art. 101, § 1o; Lei n. 9.717/98, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RMS 50.843/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.11.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no mandado de segurança n. 1046734-46.2024.8.11.0041 impetrado por
CLEYDE THEREZINHA YULE OLAVARRIA DE MELO
, concedeu a segurança, declarando a nulidade da convocação da impetrante, constante do Edital de Convocação no 01/2024/MTPREV, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir nova avaliação médica pericial da impetrante, salvo em caso de manifesta comprovação de irregularidade ou má-fé.

Em suas razões, o apelante sustenta a legalidade do ato administrativo de convocação para reavaliação pericial, invocando o caráter precário da aposentadoria por invalidez e a legitimidade da Administração em revisar seus próprios atos, com fundamento no art. 40, §1o, I, da Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual n. 26/93.

Aduz que a reavaliação periódica visa assegurar o controle da permanência dos requisitos da invalidez, sobretudo ante a inexistência de aposentadoria compulsória por idade no caso concreto. Ressalta que não há impedimento jurídico para a convocação, tampouco norma estadual que preveja dispensa pericial automática com base em idade ou tempo de aposentadoria.

Defende que os dispositivos da Lei n. 8.213/91 e do Decreto n. 3.048/99, por regerem o Regime Geral de Previdência Social, não se aplicam ao Regime Próprio de Previdência do Estado, nos termos do art. 5o da Lei n. 9.717/98.

Acrescenta que a ausência de indício concreto de má-fé ou ilegalidade no ato administrativo, afasta a incidência dos princípios da segurança jurídica ou da proteção à confiança legítima, não configurando o edital de convocação qualquer ameaça a direito líquido e certo da impetrante.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a validade do Edital de Convocação n. 01/2024/MTPREV e julgar improcedente o mandado de segurança
(Id.

287517396).

Contrarrazões apresentadas no Id.

287517400.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo não provimento do recurso (Id.

290519377).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no mandado de segurança n. 1046734-46.2024.8.11.0041 impetrado por CLEYDE THEREZINHA YULE OLAVARRIA DE MELO, concedeu a segurança.

Na origem, sustentou a impetrante que a convocação para nova avaliação médico-pericial, formalizada por meio do Edital n. 01/2024/MTPREV, após mais de 24 anos da concessão da aposentadoria por invalidez, consubstancia afronta ao prazo decadencial para revisão de atos administrativos e viola, por conseguinte, os princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da dignidade da pessoa humana. Ressaltou, ainda, possuir atualmente 67 anos, sendo titular do benefício previdenciário desde 2000.

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à análise da legalidade do ato de convocação, à luz da legislação vigente, e da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido há longínquo tempo e em condições de aparente estabilidade jurídica.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

É certo que a aposentadoria por invalidez possui natureza jurídica
revisável
, sendo passível de reavaliação médica, desde que haja indícios concretos de recuperação da capacidade laborativa ou irregularidade no ato de concessão. Todavia, a possibilidade de revisão não é irrestrita e deve observar os limites legais expressamente estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

No caso sob exame, a impetrante preenche de forma inequívoca os requisitos legais para isenção da perícia médica periódica, consoante preceitua o artigo 101, § 1o, incisos I e II, da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991,
in
verbis
:

“Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:
(Redação dada pela Lei no 14.441, de 2022)

[...]

§ 1
o
O
aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo:
(Redação dada pela lei no 13.457, de 2017)

I -
após
completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu
; ou

(Incluído pela lei no 13.457, de 2017)
(Vide Medida Provisória no 871, de 2019)

II -
após
completarem sessenta anos de
idade.

(Incluído pela lei no 13.457, de 2017)
.”

[
sem destaque no original]

Dessa forma, a impetrante, ao contar com 67 anos e mais de 24 anos de percepção do benefício, enquadra-se nas duas hipóteses legais de dispensa da reavaliação pericial.

O comando legal transcrito aplica-se também aos regimes próprios de previdência social, por força do que dispõe o artigo 5o da Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998:

Art. 5o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Tal entendimento guarda plena harmonia com o disposto no artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, que expressamente veda a adoção de critérios diferenciados para concessão de benefícios em regimes próprios, ressalvadas hipóteses específicas previstas.

A normativa infralegal também reforça a tese da impetrante. O Decreto n. 3.048, de 06 de maio de 1999, que regulamenta o RGPS, reproduz idêntico critério de isenção em seu artigo 46, § 2o, nos seguintes termos:

“Art. 46. O segurado aposentado por incapacidade permanente poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, sem prejuízo do disposto no § 1o e sob pena de suspensão do benefício.
(Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020).

[...]

§ 2
o O
aposentado por incapacidade permanente que não tenha retornado à atividade estará isento do exame médico-pericial de que trata este artigo:
(Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)

§ 2o Estão isentos de exame médico-pericial os aposentados por invalidez que tenham completado cinquenta e cinco anos de idade e que estejam em gozo do benefício há pelo menos quinze anos ou que tenham completado sessenta anos de idade.

I -
após
completar cinquenta e cinco anos de idade e quando decorridos quinze anos da data de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária que a tenha precedido
; ou
(Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)

II -

após
completar sessenta anos de
idade.

(Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)
.”
[sem destaque no original]

Constata-se, pois, que a impetrante se enquadra plenamente nas exceções legais anteriormente transcritas, tanto sob a perspectiva da legislação federal quanto da normativa estadual, sendo manifestamente indevida sua convocação para nova perícia médica.

É importante frisar que o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisões reiteradas, consolidou o entendimento de que, em casos de conflito entre legislação local e a Lei n. 9.717/1998, prevalece a norma federal, conforme ilustra o seguinte julgado:

"
Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
." (STJ,
AgInt
no RMS 50.843/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, julgado em 18/11/2019,
DJe
02/12/2019).

À luz desses fundamentos, não se mostra legítima a convocação da impetrante, tampouco razoável sua submissão a reavaliação pericial, sem a presença de elementos objetivos e atuais que indiquem a superação da incapacidade ou qualquer vício no ato de concessão. Ausente má-fé, irregularidade ou indício de recuperação da capacidade laboral, a revisão do ato de concessão, nesta hipótese, excede os limites da autotutela administrativa e atenta contra os princípios da razoabilidade e da proteção da confiança legítima,
de modo que se impõe o reconhecimento da ilicitude do ato impugnado.

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo douto Juízo a quo.

Não incide, na espécie, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025